Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Número do processo: 0716542-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: Recurso Extraordinário (212) RECORRENTE: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios RECORRIDO: Cleison de Oliveira Alves DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 13149856) em face do acórdão desta Turma Criminal que negou provimento ao recurso de agravo em execução para manter a decisão que considerou o trânsito em julgado para a acusação, como termo inicial da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória (ID 12201893). Distribuído o recurso extraordinário ao Ministro Edson Fachin, o eminente Relator ressaltou que no julgamento do ARE 848.107 (Relator Dias Toffoli, Tema 788) foi reconhecida a repercussão geral da matéria versada nos autos, ocasião em que determinou a remessa dos autos a este Tribunal para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (ID 22384889), que dispõe: Art. 328. Protocolado ou distribuído recurso cuja questão for suscetível de reproduzir-se em múltiplos feitos, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a), de ofício ou a requerimento da parte interessada, comunicará o fato aos tribunais ou turmas de juizado especial, a fim de que observem o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil, podendo pedir-lhes informações, que deverão ser prestadas em 5 (cinco) dias, e sobrestar todas as demais causas com questão idêntica. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007) Parágrafo único. Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007) Art. 328-a. Nos casos previstos no art. 543-B, caput, do Código de Processo Civil, o Tribunal de origem não emitirá juízo de admissibilidade sobre os recursos extraordinários já sobrestados, nem sobre os que venham a ser interpostos, até que o Supremo Tribunal Federal decida os que tenham sido selecionados nos termos do § 1o daquele artigo. (Incluído pela Emenda Regimental n. 23, de 11 de março de 2008) § 1o Nos casos anteriores, o Tribunal de origem sobrestará os agravos de instrumento contra decisões que não tenham admitido os recursos extraordinários, julgando-os prejudicados na hipótese do art. 543-B, § 2o. (Incluído pela Emenda Regimental n. 23, de 11 de março de 2008) § 1o Nos casos anteriores, o Tribunal de origem sobrestará os agravos de instrumento contra decisões que não tenham admitido os recursos extraordinários, julgando-os prejudicados nas hipóteses do art. 543-B, § 2o, e, quando coincidente o teor dos julgamentos, § 3o. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 27, de 28 de novembro de 2008) § 2o Julgado o mérito do recurso extraordinário em sentido contrário ao dos acórdãos recorridos, o Tribunal de origem remeterá ao Supremo Tribunal Federal os agravos em que não se retratar. (Incluído pela Emenda Regimental n. 23, de 11 de março de 2008) Assim, levando em consideração que a discussão acerca do termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado, isto é, se a partir do trânsito em julgado para acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes, foi reconhecida a repercussão geral pelo excelso STF, pendente ainda de julgamento, bem como em cumprimento a determinação da decisão do Ministro Edson Fachin, suspendo o curso deste processo até nova manifestação da Suprema Corte. Aguarde-se na Secretaria da 2a Turma Criminal, nos termos que dispõe o Art. 3o, inc. II da Portaria GPR 1407, de 11 de julho de 2018. P. R. I. Brasília, 03 de maio de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator